Tribunal: TJSP
Processo: 2002519-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CARTA DE ARREMATAÇÃO
– Execução – Penhora de Imóvel – Bem arrematado – Propositura de Ação Declaratória alegando se tratar de bem impenhorável- Suspensão da Execução – Impossibilidade:

– A mera propositura de ação declaratória alegando impenhorabilidade do bem imóvel levado à leilão em ação executiva, não obsta o prosseguimento desta, ainda mais se aquela fora julgada extinta, nos

Ementa:

CARTA DE ARREMATAÇÃO
– Execução – Penhora de Imóvel – Bem arrematado – Propositura de Ação Declaratória alegando se tratar de bem impenhorável- Suspensão da Execução – Impossibilidade:

– A mera propositura de ação declaratória alegando impenhorabilidade do bem imóvel levado à leilão em ação executiva, não obsta o prosseguimento desta, ainda mais se aquela fora julgada extinta, nos termos do artigo 495, inciso VI, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002519-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OSWALDO
FERREIRA, é agravado BALUMA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.756 --
Agravo de Instrumento n. 2002519-16.2020.8.26.0000
Agravante: Oswaldo Ferreira
Agravada:
Baluma S/A
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de Direito: Cláudia Longobardi Campana
CARTA DE ARREMATAÇÃO
Execução Penhora de Imóvel Bem arrematado Propositura
de Ação Declaratória alegando se tratar de bem impenhorável-
Suspensão da Execução Impossibilidade:

A
mera
propositura
de
ação
declaratória
alegando
impenhorabilidade do bem imóvel levado à leilão em ação
executiva, não obsta o prosseguimento desta, ainda mais se aquela
fora julgada extinta, nos termos do artigo 495, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão proferida a fls. 503, nos autos de execução de título
extrajudicial ajuizada por Baluma S/A contra Oswaldo Ferreira, que abriu
prazo para impugnação à arrematação do imóvel, e determinou a
expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse, caso
houvesse depósito do débito e respectivos tributos.
O executado agrava, sustentando que a
decisão não foi acertada ao autorizar de imediato a expedição da carta de
arrematação e de mandado de imissão na posse, mesmo antes da solução
definitiva da ação declaratória de impenhorabilidade do bem de família no
1046638-10.2019.8.26.0002, e do agravo de instrumento relativo a
avaliação no 2119154-17.2019.8.26.0000.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Aduz que: “a finalidade do prosseguimento da
execução quando ainda pendente de solução questão incidental sobre a
penhora é assegurar eficácia ao processo e ao crédito do exequente,
contudo, isso não implica em colocar o devedor em situação irreversível,
notadamente quando o bem da vida aqui discutido é a residência do
Agravante” e prossegue afirmando que: “a existência ação declaratória de
impenhorabilidade do bem de família e do agravo de instrumento relativo
à avaliação suscita dúvida acerca da pertinência dos atos de expropriação
praticados nos autos da execução.”
Explica que não haver risco para a parte
credora ou ao Arrematante com o impedimento da expedição de carta de
arrematação e do mandado de imissão na posse, pois, caso sejam
definitivamente confirmadas as decisões a que se referem os incidentes
pendentes.
Assim, requer a reforma da decisão para
determinar a suspensão da expedição de carta de arrematação e mandado
de imissão na posse até solução definitiva da ação declaratória de
impenhorabilidade do bem de família no 1046638-10.2019.8.26.0002 e do
agravo
de
instrumento
relativo
a
avaliação
no
2119154-17.2019.8.26.0000.
O recurso é tempestivo, bem preparado e foi
recebido com a concessão do efeito suspensivo requerido (fls. 713).
A agravada apresentou contraminuta a fls.
718/730.
É o relatório.
I. O recurso não pode ser provido.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em pesquisa ao sítio do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, apurou-se que a ação declaratória no
1046638-10.2019.8.26.0002, que tramita perante o mesmo Juízo da ação
de origem, foi julgada extinta, sem análise do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em 06 de setembro de 2019,
estando no aguardo de sua remessa a esse tribunal para apreciação do
apelo interposto pelo ora agravante.
E anote-se que a questão da alegada
impenhorabilidade do bem em questão fora objeto de Agravo de
Instrumento n. 2003298-39.2018.8.26.0000, tirado contra decisão
proferida naquela ação declaratória, que tramitou por essa 13a Câmara de
Direito Privado, que por unanimidade, em 28 de março de 2018, negou
provimento ao recurso, afastando a alegação de se tratar de bem de
família. Tal informação se encontra no sítio do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Desta feita, embora não transitada em
julgado a ação declaratória, uma vez estar pendente apreciação de apelo, é
certo que a ação foi decidida, não podendo constituir óbice para o
prosseguimento da ação executiva de origem.
E no que toca ao agravo de instrumento no
2119154-17.2019.8.26.0000,
relativo
à
decisão
que homologou a
avaliação do imóvel penhorado, conforme pesquisa no sítio do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, este foi julgado em 05.03.2020, por essa
13a Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, negou provimento
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.
Desta feita, não há razões para se suspender
o prosseguimento da ação de origem.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, revogando-se o efeito suspensivo outrora
concedido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --